Tribunal: STF
Processo: RE 1586503
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não autoriza o desvio de finalidade das diligências policiais, especialmente em casos de invasão de domicílio sem mandado judicial ou sem fundadas razões que justifiquem a situação de flagrante delito.
2. A entrada na residência para cumprimento de mandado de prisão não pode ser utilizada como pretexto para uma busca probatória indiscriminada, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.
3. A alegação de que os policiais visualizaram drogas pela porta entreaberta não é crível, dado que desacompanhada de qualquer outra comprovação.
4. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial ou sem fundadas razões que indiquem flagrante delito é ilícita e torna nulas as provas obtidas. 2. A finalidade da diligência policial deve ser estritamente observada, não se admitindo desvios que resultem em busca probatória indiscriminada
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 248.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 165.982/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022; STJ, AgRg no HC 733.910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022.” (e-doc. 35).

Opostos embargos de declaração (e-doc. 42), estes foram rejeitados (e-doc. 49).
No recurso extraordinário (e-doc. 56), o Parquet sustenta violação aos artigos 5º, inciso XI, e 144, inciso V e § 5º, da Constituição da República.
Alega, em suma, a licitude das provas, uma vez que “a entrada no domicílio do Recorrido ocorreu no regular exercício de dever de ofício durante cumprimento de mandado de prisão (pátio externo da residência) e em razão de fortuito flagrante delito da prática de crime (cozinha da residência).” (e-doc. 56, p. 7).
Sustenta, ainda, que

“No cenário dos autos, portanto, é irrefutável que os policiais agiram dentro dos limites de atuação legal e em razão de expressa determinação constitucional, uma vez que somente adentraram no pátio externo do imóvel (área  entre o portão e a porta) para acompanhar o Recorrido, que já se tratava de  indivíduo conduzido no cumprimento de mandado de prisão ativo (poder-dever de garantir a segurança pública), sendo o encontro fortuito de prova lícito, decorrente  do princípio da serendipidade, não implicando, por isso, nulidade do acervo probatório produzido.” (e-doc. 56, p. 14-15).

Ao final, requer:

“Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido  contrariou o disposto nos arts. 5º, XI e 144, V e § 5º, da CF, requer o MINISTÉRIO  PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e o provimento do  presente recurso extraordinário, para restabelecer o acórdão proferido pelo TJSC,  reconhecendo-se a constitucionalidade e a legalidade da prova obtida no domicílio do Recorrido” (e-doc. 56, p. 15).

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   	
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a qual culminou na apreensão de “setenta e uma porções de crack, com massa bruta total de 17,5g, duas porções de maconha, com massa bruta total de 116,4g, e um pino de cocaína, com massa bruta total de 0,6g”.
Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“Não obstante, em atenção aos autos do Inquérito Policial, extraio do boletim de ocorrência (1.1 - p.3) que os policiais, com o fito de cumprir mandado de prisão em aberto, chamaram o apelante na frente de sua casa e, quando o portão foi aberto, cientificaram-lhe sobre a prisão. Ato contínuo, P. F. B. pediu aos policiais para calçar um chinelo, os quais aquiesceram, mas seguiram o recorrente até a porta de entrada da cozinha, momento em que visualizaram as drogas sob a mesa. Diante da situação de flagrância, então, entraram na residência, apreenderam os entorpecentes e deram voz de prisão ao acusado.” (e-doc. 6, p. 2).
Ao apreciar o HC º 979.844/SC, o Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro concedeu parcialmente a ordem para:

“reconhecida a  ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os  julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à  primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito” (e-doc. 13, p. 7).

Posteriormente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, confirmando a decisão monocrática e assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.
De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 ¿ grifo nosso).

Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se [...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso). “
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23).”

Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais e demais elementos dos autos evidenciam que a diligência se iniciou em razão do avistamento de drogas na mesa da cozinha do ora recorrido, no decorrer do cumprimento de mandado de prisão contra ele expedido.
É importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito se revelar inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.
Portanto, a busca domiciliar realizada pela polícia não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca domiciliar foi devidamente justificadas a posteriori.
Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante busca domiciliar.
Anoto, por fim, que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/AgR-SC, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 
(...) II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 
III. Razões de decidir 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que ‘[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física’ (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 
4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 
5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280.
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ” (RE nº 1.512.600-AgR, Segunda Turma, red. do ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/25 – grifo nosso).”
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente